Tribunal: STF
Processo: HC 253375
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos declaratórios (eDOC. 13) opostos em face de decisão interlocutória, de minha lavra, em que indeferi a remessa dos autos ao Plenário desta Corte Suprema (eDOC 12). 



    Sustenta-se contradição e omissão na decisão embargada, pois, embora tenha negado o pedido sob a alegação de que o julgamento já havia sido finalizado pela Turma, o embargante havia suscitado a questão relativa à reserva do Plenário antes da conclusão do julgamento. 



    Ante o exposto, pugna-se pelo “recebimento dos Embargos, bem como resolver as contradições, omissões e inverdades, qual seja, quanto a validade do julgamento, trânsito e julgado da ADI n. 4360, na qual Vossa Excelência votou, sendo seguido pelos demais ministros do STF, que a Constituição estadual não pode manter a Justiça Militar já criada anteriormente e se o remédio heróico é via inadequada para apresentação de inconstitucionalidade incidental, em sede de controle difuso” (eDOC. 13, p. 2)



    É o relatório. Decido. 



1. Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca obter efeitos infringentes sem apresentar qualquer argumento para tanto. 



    Observo que a decisão interlocutória lastreou-se no permissivo contido no art. 6º, alínea “b” do inciso II, do Regimento Interno do STF, segundo o qual a afetação do feito ao Plenário pressupõe a ausência de finalização do julgamento iniciado perante a Turma.



    2. Ainda que não fosse o óbice supracitado, o pleito de remessa dos autos ao Plenário, para julgamento do presente recurso, não prospera.



    Saliento que, por força dos artigos 21, I, e 22, ambos do RISTF, compete ao Relator, e não de provação das partes, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, nos termos do art. 305 do RISTF.



    Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



“(...) Por força dos artigos 21, I, e 22, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), compete ao Relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do art. 305, RISTF, afigura-se irrecorrível (HC 143.333, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.03.2019).”



“(...) O encaminhamento de recurso extraordinário ao Plenário do STF é procedimento que depende da apreciação, pela Turma, da existência das hipóteses regimentais previstas e não, simplesmente, de requerimento da parte. 4. O STF exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário, tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE 361.829-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19.03.2010).”



“(...) Não é permitido à parte escolher em qual órgão colegiado seu processo será julgado, estando a questão afeta ao âmbito de discricionariedade do Relator do processo, o que afasta, inclusive, a possibilidade de recurso, que, uma vez interposto, não deve ser conhecido. Precedentes. (Extr. 1574-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.11.2019).”



     Não há, portanto, qualquer contradição ou omissão na decisão interlocutória embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    3. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente